Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. I.1. - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADO. UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. I.2. - EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO ATENDIDO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. APELAÇÃO. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO. II - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II.1. -FRAÇÃO IDEAL PENHORADA EM IMÓVEL INDIVISÍVEL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS NÃO EXECUTADOS QUE TÊM PRIVILÉGIO LEGAL SOBRE O BEM. CIÊNCIA INDISPENSÁVEL DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PARA GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE LHES ASSITE. II.2. - IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1. O escoamento do prazo conferido para alienação por iniciativa particular no processo de execução, não enseja, por si só, perda de objeto da ação de embargos de terceiro, pois o coproprietário não executado de bem indivisível tem a si assegurado, após regular intimação, o direito de se manifestar sobre a penhora, avaliação e alienação, afinal tem ele privilégio legal sobre o bem sujeito a esse mecanismo expropriatório. Preliminar afastada.

2. Incumbe à parte apelante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, nos termos do art. 299 do CPC e do art. 1.010, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Não o tendo feito, é imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de tutela de urgência meramente referenciado.

2.1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3. O artigo 843 do CPC autoriza a alienação integral de bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente à quota-parte a que tem direito sobreo bem, assim como o exercício do direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições. Imprescindível assim sejam comunicados os coproprietários não executados de bem indivisível da realização de atos expropriatórios incidentes sobre o patrimônio comum. Assim, maculado se mostra o cumprimento de sentença em que não intimados esses terceiros da penhora, da avaliação e da alienação judicial do bem constrito (arts. 841, §1o e §2o, 842 e 889, II, do CPC).

3. A falta de intimação dos coproprietários não executados da penhora e avaliação do bem para que, querendo, possam impugná-los e para que possam exercer o direito de preferência que lhes assiste de adjudicação enseja a decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da ordem judicial de penhora.

4. Questões relativas à incapacidade de um dos coproprietários, deverão ser arguidas por curador especial regularmente constituído, não podendo fazê-lo a embargante/apelante a quem não cabe pleitear, em nome próprio, direito alheio.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.